Tribunal: STF
Processo: ARE 1486593
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADOR DOMICILIAR. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO SUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 



- As questões discutidas em recurso anterior, já transitado em julgado, ocasionam a preclusão ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez que alcançada a coisa julgada. Exegese dos arts. 507 e 508 do CPC. 



TEMA Nº 793 DO STF. INAPLICABILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO STJ. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OBSERVÂNCIA À HIERARQUIA. 



- Em obediência ao julgado do STJ em Conflito de Competência no caso concreto, bem como por observância à Súmula nº 254 do STJ, o feito vai mantido na Justiça Estadual. 



PACIENTE COM INCAPACIDADE PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADOR DOMICILIAR. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO SUS. 



- O Sistema Único de Saúde não prevê o atendimento de cuidador domiciliar. Além disso, no caso concreto, nem mesmo houve a comprovação da necessidade de atendimento por profissional especializado, o que poderia enquadrar o paciente nos Serviços de Atendimento Domiciliar - SAD. 



- Pedido improcedente. Sucumbência redimensionada. 



PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PROVIDA.” (e-doc. 194, p. 10). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 6º e 196 da Constituição da República: “consoante entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência no RE nº 855.178/SE (Tema 793)” (e-doc. 212, p. 5).



    2.1. Esclarece tratar-se de “ação ordinária buscando o fornecimento de cuidador adequado às necessidades do autor, ora recorrente, conforme prescrição médica, em razão de ser portador das patologias designadas no CID10 como G82.4 - TETRAPLEGIA ESPÁSTICA, G93.8 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DO ENCÉFALO e G40.5 - SÍNDROMES EPILÉPTICAS ESPECIAIS” (e-doc. 212, p. 2; grifos no original).



    2.2. Aponta que “a documentação médica juntada aos autos esclarece de forma satisfatória o estado de saúde do recorrente e a imprescindibilidade do atendimento home care pleiteado” (e-doc. 212, p. 3; grifos no original).



    3. Em contrarrazões o Estado do Rio Grande do Sul afirma que o acórdão está em conformidade com Tema RG nº 1.234 e requer seja negado seguimento ao recurso. Pede ainda, no caso de admitido, que seja negado provimento, “mantendo-se a União no polo passivo da demanda e, portanto, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (e-doc. 217, p. 7).



    4. O recurso extraordinário não foi admitido por atrair “a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 222, p. 2).



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. De início, observa-se, ante conflito de competência suscitado nos presente autos, que há decisão do Superior Tribunal de Justiça declarando o Juízo da 1º Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de Santa Maria/RS como competente para julgar a ação. Para melhor compreensão, trago trecho de fundamentação do e. Min. Francisco Falcão que fixou o juízo adequado:



    “(...) Às fls. 642-643, designei o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de Santa Maria – RS, o suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que o feito demandar.



    (...)



    Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de assistência multiprofissional de saúde, por meio do custeio de cuidadores, mas não sendo caso de hipótese de fornecimento de medicamento com ausência de registro de medicamento na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.



      No mesmo sentido é a recente decisão monocrática no CC n. 175.717, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 12/11/2020. 



    Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ: 



    Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 



    Ante o exposto, conheço do conflito, ratificando a decisão liminar de fls. 642- 643, e declaro competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de Santa Maria – RS, o suscitado.”



      (CC nº 178.757/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. .05/05/2021, p. 12/05/2021). 



    6. A decisão do STJ transitou em julgado (e-doc. 156) e, após a sentença de procedência confirmando a liminar anteriormente definida, houve provimento à apelação do Estado do Rio Grande do Sul.



    7. No Acórdão se declarou: 



 



“As questões discutidas em recurso anterior, já transitado em julgado, ocasionam a preclusão ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez que alcançada a coisa julgada. Exegese dos arts. 507 e 508 do CPC.” (grifos acrescidos).



    8. Na mesma linha, manifestou a inaplicabilidade do Tema RG nº 793 ao caso, porquanto houve fixação de competência pelo STJ:



“TEMA Nº 793 DO STF. INAPLICABILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO STJ. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OBSERVÂNCIA À HIERARQUIA. 



- Em obediência ao julgado do STJ em Conflito de Competência no caso concreto, bem como por observância à Súmula nº 254 do STJ, o feito vai mantido na Justiça Estadual.”



    9. No caso, o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não impugnou esses argumentos do Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    10. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    11. No mais, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constante dos autos, não assentou o preenchimento dos requisitos para a obtenção do tratamento domiciliar. Assim, somente a partir do exame dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado no acórdão recorrido, o que é inviável no campo do recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF).



    12. Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão recorrido:



“(...) Além disso, há referência no estudo social de que restou contratado atendimento fisioterapêutico e fonoaudiológico domiciliar, de forma particular, porque o plano de saúde UNIMED PORTO ALEGRE não presta assistência na casa do paciente. A contrario sensu entende-se, portanto, que o atendimento é fornecido em local externo à residência do demandante, como sói ocorrer. 



(..) 



In casu, a parte autora é portadora de Tetraplegia Espástica, Outros Transtornos Especificados dos Encéfalo e Síndromes Epilépticas Especiais – CID’s 10 G 82.4, G 93.8 e G 40.5 -, em razão de meningite meningocócica adquirida na primeira infância. 



À fl. 52 consta laudo médico informando que o paciente possui ‘incapacidade permanente, necessitando cuidados permanentes de familiares’. À fl. 69 consta laudo informando a necessidade de ‘tratamento fisioterápico domiciliar, 5x na semana, fonoaudióloga 2x na semana, odontólogo 4/4 meses’. À fl. 75 a médica informou que o agravante é ‘dependente de pessoa cuidadora para todas as atividades da vida diária’. 



Demonstrada a necessidade de cuidados de terceiros. Contudo, na hipótese dos autos, deve-se atentar ao alto custo do tratamento postulado. 



De se destacar que somente o custo do plantão de enfermagem (12h/7x por semana) foi orçado em R$ 6.120,00 mensais (fl. 117) (proposta de menor valor). 



Somado a isso, há dúvida acerca da impossibilidade de custeio dos cuidados pelo próprio núcleo familiar. Isso porque a genitora do agravante recebe proventos do FRGPS no valor de aproximadamente quatro mil reais mensais e possui bens e direitos no valor de R$ 218.400,45 em dezembro de 2018 (declaração de imposto sobre a renda, fls. 103/113).



Ademais, no estudo social realizado na residência do agravante (fls. 150/152), ficou consignado que este já vem recebendo, de forma particular, o atendimento de que necessita: ‘em razão do próprio adoecimento, [a genitora] contratou uma cuidadora para o autor, que trabalha diariamente das 12h às 18h. Além disso, ele realiza tratamento fisioterapêutico e fonoaudiológico domiciliar duas vezes por semana. Explica que o plano de saúde do autor, UNIMED Porto Alegre, não presta assistência na casa do paciente, de modo que paga as despesas dele com o dinheiro que economizou ao longo dos anos’. Assim, também não resta preenchido o requisito de urgência para antecipação da tutela. 



Destaco, também, que o próprio Município de Santa Maria, em Contestação, informou acerca da possibilidade de oferecer transporte ao paciente, para fins de realização de sessões de fisioterapia e fonoterapia: ‘o Município pode disponibilizar o atendimento oferecendo em unidades, desde que agendado no Local, transporte do paciente, uma vez que não tem condições de tratamento na residência por questões estruturais e por falta de profissionais devido a grande demanda existente’ (fl. 168 do processo originário). 



Não se pode olvidar que a concessão da assistência domiciliar 12 horas (Home Care) demanda elevado valor, razão pela qual sua realização, não pode ser determinada pelo Poder Judiciário de forma ilimitada e absoluta. Não se pode esperar que o poder público disponibilize, para cada um dos pacientes que necessitar, cuidador 12h por dia. 



(...)



Ainda, destaco que o pedido contido na petição inicial é ‘fornecimento de cuidador adequado às necessidades do autor’, pretensão que claramente não se encontra abrangido pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD). Assim, não se mostra razoável exigir que o Estado arque com os cuidados postulados, especialmente porque na sua maioria podem ser realizados pelo núcleo familiar.



(...)



Assim, considerando que o home care não está incluído nas políticas públicas do SUS, caso não fosse indeferido o pedido, seria imprescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa do feito à Justiça Federal.“ (e-doc. 194, p. 6-8).



    13. Nessa linha é a jurisprudência do Supremo:



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Necessidade de Home Care. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada.“



     (ARE nº 1.180.736-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/06/2019, p. 24/06/2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR PELO ESTADO. HOME CARE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“



     (ARE nº 1.250.074-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2018. PROGRAMA HOSPITAL EM CASA. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. HOME CARE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao tratamento de saúde referente à internação na modalidade home care, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria GM/MS n° 2.529/06), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. [...] 3. Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.“



     (ARE nº 1.189.382- AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/10/2019, p. 08/11/2019).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator